Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004051-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (ADVOGADO), ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (IMPETRANTE), NILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 298.917.601-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILÂINE PAULINO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004051-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISAIAS EUGENIO
PACIENTE: NILSON BATISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ALEGADA NULIDADE NA INITMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

“
O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.
Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos
”
(STJ, AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023).

Outrossim, estando o acusado em liberdade, ele deve manter atualizado o seu endereço, não podendo alegar vício da intimação editalícia, realizada após não ser encontrado no endereço informado.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004051-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISAIAS EUGENIO
PACIENTE: NILSON BATISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nilson Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em virtude de condenação a respeito da qual não foi pessoalmente intimado, tampouco houve a intimação pessoal do defensor dativo que o assistia à época da prolação do édito condenatório.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da condenação, restabelecendo a liberdade do paciente e oportunizando prazo para a interposição de apelação criminal.

Indeferi o pedido de liminar (id 204379682).

As informações de praxe foram apresentadas (id 205244689).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 208747165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004051-20.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISAIAS EUGENIO
PACIENTE: NILSON BATISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Nilson Batista da Silva
, em virtude de suposto vício de intimação da sentença que o condenou por crime de estupro de vulnerável.

Não visualizo o vício de intimação reclamado.

O paciente respondia à ação penal em liberdade e ao final da instrução processual o advogado por ele constituído deixou de apresentar as alegações finais (id 203377687). Em virtude disso, foi expedida intimação pessoal para que o paciente constituísse novo advogado,
a qual restou infrutífera ante a sua não localização
, devidamente certificada nos autos (id 203377687, pág. 257):

“CERTIFICO E DOU FÉ, que, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, em relação ao cumprimento do MANDADO DE INTIMAÇÃO, Processo Número 0001858- 58.2010.8.11.0091, no dia 28 de setembro de 2021, às 09h30min., na Av. Jonas Pinheiro (antiga Av. Santo Antônio do Leverger) e, na mesma data, às 10h15min, na Av. Gentil de Azevedo (antiga Av. Perimetral Sul), e estando em ambas, percorri as mesmas em suas integralidades, haja vista a generalidade do endereço, oportunidade que conversei com populares locais e nenhum dos quais pude conversar souberam dar qualquer informação sobre a pessoa a ser intimada, assim,
NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO do senhor Nilson Batista da Silva, haja vista não ter logrado êxito em localiza-lo com o endereço consignado no mandado
, de forma que fico no aguardo de possíveis novos imperativos. O REFERIDO É VERDADE.”

Em virtude disso, foi expedida intimação por edital e, após esta, foi nomeada como defensora dativa a advogada Luciane Bordignon da Silva (id 203377687, pág. 259), a qual apresentou as alegações finais (id 203377687, págs. 261/262).

Após prolatada a sentença,
foi realizada a intimação por edital do paciente
, além da
intimação da defensora dativa via PJE
, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação.

Em relação à intimação pessoal do paciente, ela era necessária por ser ele defendido por
defensor dativo
(art. 392, VI, CPP). Porém, é cediço que
estando o acusado em liberdade, ele deve manter atualizado o seu endereço, não podendo alegar vício da intimação editalícia, realizada após não ser encontrado no endereço informado (STJ, RHC n. 92.865/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018).

Quanto à suposta nulidade da intimação da defensora dativa, é cediço que o
feito naquele instante tramitava exclusivamente na forma digital
(PJE), de modo que a necessidade de intimação pessoal é satisfeita com a intimação via sistema, como determina o artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11419/2006,
in verbis
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”

Essa compreensão não destoa dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

2. "O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.
Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos
. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo" (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023). Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, nas informações prestadas, deixou registrado que a "defensora dativa foi intimada da realização da sessão de julgamento por Diário Oficial, disponibilizado em 30 de novembro de 2020, e do seu resultado pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21 de janeiro de 2021, findando-se no dia 04 de fevereiro do mesmo ano. A Corte registrou que a intimação pelo Sistema EPROC está amparada pelo disposto na Lei n. 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial".

2. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.
Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos.
Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo.

3. Foi informado no presente processo que foi disponibilizado o resultado do julgamento pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21/1/2021, findando-se no dia 4/2/2021; e que, transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 5/2/2021. Dessa forma, não se constata o vício indicado pela defesa, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023.)

Logo, não está demonstrada a ocorrência de qualquer irregularidade de intimação, seja naquela direcionado ao paciente ou à defensora dativa nomeada pelo juízo, de modo que não há a coação ilegal sustentada.

Por estas razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024